Tribunal: STF
Processo: ARE 1266570
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - Remessa Oficial e Apelação cível - Remessa Oficial e Apelação Cível do Estado da Paraíba - Ação de nulidade de débito fiscal - Débito de ICMS - Imputação de multa - Alegação de perda do benefício do FAIN em razão de inadimplência - Auto de infração lavrado em desconformidade com a legislação vigente - Incidência do disposto no Decreto Estadual nº 17.252/97 - Requisitos não preenchidos - Novo decreto estadual – Não aplicação ao caso em questão - Fato gerador anterior – Desprovimento. 
    - O art. 3º da Lei nº 6000, de 23 de dezembro de 1994, a qual consolidou as normas que dispõem sobre o Fundo de Apoio ao desenvolvimento Industrial da Paraíba - FAIN , é clara ao dispor que "os benefícios serão concedidos mediante critérios e competências definidos no Decreto que regulamentará esta Lei.
    - A base legal para a imposição da penalidade foi o art. 6º, § 4º, do Decreto Estadual nº 17.252/94 c/c art. 106, inc. IV, do RICMS, no qual interpreta-se que os requisitos são cumulativos para a exclusão temporal dos benefícios proporcionados pelo programa que insere a parte promovente, quais sejam: a empresa ser beneficiária do FAIN, a empresa deve estar em atraso no recolhimento do ICMS, a empresa deve estar com débitos juntos aos órgãos estaduais e a empresa deve estar com débitos junto aos órgãos municipais onde a empresa está localizada.
    - Importante asseverar que toda a legislação que rege o FAIN, em caso de inadimplência, faz restrições à liberação de recursos, mas em nenhum momento, prevê a perda sumária do benefício fiscal. Para tanto, faz-se necessário o devido processo legal, com as garantias constitucionais próprias.
    PROCESSSUAL CIVIL - Remessa Oficial e Apelação Cível - Ação de nulidade de débito fiscal - Honorários advocatícios - Fazenda Pública vencida - Art. 20, § 4º, do CPC - Pleito de majoração da empresa autora - Pleito de minoração do Estado da Paraíba - Majoração devida, observando os critérios fixados nas alíneas do § 3º do CPC - Provimento parcial da apelação da parte autora. 
    - Nas causas for de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas onde não houver condenação ou quando a Fazenda Pública for vencida e nas execuções embargadas ou não os honorários advocatícios serão devidos na forma preceituada no art. 20, § 4º, do CPC, observando-se, ainda, os critérios das alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º do mesmo dispositivo legal. Nestas hipóteses, os honorários advocatícios, não estão adstritos aos limites indicados no § 3º do art. 20 do CPC” (págs. 124-125 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 2°; 93, IX; 97; e 150, § 6°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, quanto à alegada violação do art. 2° da Constituição, a jurisprudência do Tribunal firmou o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o ARE 655.080-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.196.776-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Estadual 6.000/1994 e Decretos Estaduais 17.252/1994 e 31.584/2010, todos do Estado da Paraíba), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Base de cálculo presumida maior que a real. Creditamento. Lei Paulista nº 6.374/89. Decreto nº 41.653/97. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280. 
    1. Decisão agravada que se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, que, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Paulista nº 6.374/89, Decreto nº 41.653/97 e Portaria CAT nº 45/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF. 
    2. Os fundamentos do agravante apenas demonstram inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 413.127-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 606.205-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 654.965-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 767.742/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.170.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia e ARE 1.181.805/SP, Rel. Min. Celso de Mello. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator